Tribunal: TJDFT
Processo: 0732987-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos em desfavor de sua enteada de 14 (quatorze) anos de idade, prevalecendo-se da relação de parentesco, sem que a vítima pudesse oferecer resistência e, posteriormente, mediante grave ameaça.
II – Não se evidencia a ilegalidade na prisão em flagrante apontada pelo impetrante uma vez demonstrado que o paciente foi preso algumas horas após o crime e que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia atestou a regularidade da prisão em flagrante, bem como a converteu em prisão preventiva.
III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV – Ordem denegada.